Tribunal: TJBA
Processo: 0000374-13.2002.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000374-13.2002.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: SIMEI & RIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA, GABRIELA MENDES FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC. O Apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação pessoal prévia para suprir a falta no prazo legal, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu a execução por abandono da causa é nula por suposta ausência de prévia intimação pessoal do exequente para promover o andamento do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau realiza a intimação pessoal do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito ou requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias, com advertência expressa da pena de extinção, em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC.

A intimação é regularmente cientificada ao representante do exequente, que registra ciência eletrônica, sem apresentar qualquer manifestação dentro do prazo legal.

A Secretaria Judicial certifica o decurso do prazo sem manifestação da parte exequente, evidenciando a inércia processual que caracteriza o abandono da causa.

O histórico processual revela que a execução, ajuizada em 2002, permanece por mais de duas décadas sem resultado útil em razão de sucessivas paralisações atribuíveis à falta de impulso processual do próprio exequente.

Os precedentes invocados pelo Apelante não se aplicam ao caso concreto, pois se referem a hipóteses de extinção sem prévia intimação pessoal, circunstância inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

Comprovada a intimação pessoal do exequente e certificada sua inércia, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

A prolongada ausência de impulso processual pelo exequente reforça a caracterização do abandono da causa e legitima a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso concreto.